Tribunal: TJBA
Processo: 8090077-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090077-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDISON DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA NETO, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JORGE SANTOS ROCHA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Edison de Oliveira contra acórdão que negou provimento a apelação e recurso adesivo, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relativa a diferenças de valores na conta vinculada ao PASEP.

2. O embargante apontou omissão e erro de premissa fática, ao fundamento de que o acórdão considerou como termo inicial da prescrição a data do último saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, à luz da tese firmada pelo STJ, no Tema 1150, que exige ciência inequívoca do dano como termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos são cabíveis nos termos do art. 1.022, do CPC.

5. A decisão embargada incorreu em erro de premissa fática, ao presumir que o saque realizado em 2008 conferiu ciência inequívoca ao autor quanto aos desfalques.

6. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1150, exige demonstração objetiva da ciência do dano, geralmente aferível apenas após análise técnica dos extratos da conta PASEP.

7. A Terceira Câmara Cível do TJBA adota entendimento de que o prazo prescricional deve ser contado da data em que o titular, comprovadamente, tem ciência dos desfalques.

8. A ausência de produção da prova pericial requerida inviabiliza o julgamento da lide, impedindo a aplicação da teoria da causa madura.

9. Configurado o vício, é cabível a modificação do julgado, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reformada a sentença. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção da prova pericial requerida e regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento: “1. A contagem do prazo prescricional para a pretensão indenizatória relacionada à conta vinculada ao PASEP inicia-se no momento em que o titular comprova ter tomado ciência dos desfalques. 2. A ausência de prova técnica inviabiliza o julgamento antecipado da lide e impõe o retorno dos autos à origem para instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 4º, e 1.022; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, AgInt no REsp 1878707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 23.02.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8037685-52.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 09.11.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8010101-64.2021.8.05.0274, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 15.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8090077-66.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
EDISON DE OLIVEIRA e outros
e como embargados
BANCO DO BRASIL S/A e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator